Tribunal: TJDFT
Processo: 0726606-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726606-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN MARLIETH DINIZ TAVARES AGRAVADO: RODRIGO PEREIRA DE MELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LILIAN MARLIETH DINIZ TAVARES em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, Dr. Cleber de Andrade Pinto, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por RODRIGO PEREIRA DE MELLO, rejeitou a impugnação ofertada pela executada agravante. Em suas razões recursais (ID 73531745), a executada sustenta, em singela síntese, que a condenação em honorários de sucumbência foi única, tendo sido majorada para R$ 3.200,00 no acórdão da apelação n. 0704401-89.2024.8.07.0001, e que já efetuou o pagamento integral desse valor nos autos principais. Afirma que a execução promovida pelo advogado agravado constitui cobrança em duplicidade, pois pretende receber isoladamente a mesma verba já satisfeita em favor de outra procuradora. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, visando: “Esclarecer expressamente que a verba honorária fixada deverá ser dividida entre os procuradores das partes vencedoras, em partes iguais ou conforme critério de proporcionalidade a ser definido; Evitar a cumulação indevida da verba sucumbencial, que implicaria em ônus excessivo à parte vencida.” Preparo recolhido em dobro (ID 74170569). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). No caso, em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por RODRIGO PEREIRA DE MELLO em desfavor de LILIAN MARLIETH DINIZ TAVARES. Intimada, a executada impugnou o cumprimento de sentença aduzindo que efetuou o depósito integral dos honorários de sucumbência nos autos do processo principal. O exequente se manifestou pela rejeição da impugnação. Decido. Nos autos do processo n° 0704401-89.2024.8.07.0001 foram fixados honorários de sucumbência em razão do acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva, no valor de R$ 3.000,00, e de R$ 3.000,00 em razão da improcedência do pedido de instauração de procedimento de exigir contas. Aviado recurso de apelação, a esse foi negado provimento, não sendo alterados os honorários fixados em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e sendo elevados os honorários de sucumbência com relação ao mérito para R$ 3.200,00. Nos autos do processo principal, a executada efetuou o depósito de R$ 3.200,00. Diante disso, não foi feito o pagamento dos honorários devidos ao exequente. Rejeito a impugnação. Fica a executada intimada a efetuar o depósito do valor devido, com a devida atualização e incidência de juros, bem como acrescido dos encargos da fase de cumprimento de sentença. Ficam as partes intimadas.” Com efeito, verifica-se que a agravante LILIAN MARLIETH DINIZ TAVARES ajuizou ação de exigir contas contra PATRÍCIA REGINA DINIZ TAVARES, MATEUS DINIZ DE PÁDUA OLIVEIRA, KARLA CRISTINE DINIZ TAVARES e MARIZA DINIZ TAVARES (autos n. 0704401-89.2024.8.07.0001). Os réus PATRÍCIA, MATEUS e MARIZA foram representados pela advogada LORRAYNE MARQUES MOREIRA MACEDO DOS SANTOS, enquanto a ré KARLA foi representada pelo advogado RODRIGO PEREIRA DE MELLO, ora agravado. Proferida sentença, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva para excluir os requeridos KARLA e MATEUS, oportunidade em que também foi extinto o processo sem resolução do mérito quanto aos demais réus. Quanto à fixação dos honorários, restou assim consignado no dispositivo da sentença, cujo teor se transcreve para melhor elucidação da controvérsia: “Ante o exposto, ACOLHO as preliminares de ilegitimidade passiva e excluo da lide os requeridos Karla Cristine Diniz Tavares e Mateus Diniz de Pádua Oliveira e extingo o processo sem resolução de mérito na forma do art. 485, inciso VI, CPC. ANOTE-SE. Condeno a autora ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00, metade para cada uma das partes. Extingo o processo sem resolução de mérito na forma do art. 487, incisos IV e X, CPC. Condeno a autora ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00.” Em sede de apelação, este Tribunal de Justiça manteve a sentença em todos os seus termos e, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, promoveu a majoração dos honorários advocatícios para o valor de R$ 3.200,00. veja-se: “Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter inalterada a r. sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, com apoio no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para fixá-los definitivamente em R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).” Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do acórdão, esclareceu que a referida majoração incidiu sobre ambas as condenações fixadas na sentença, alcançando tanto os honorários arbitrados em razão da exclusão dos réus por ilegitimidade passiva quanto aqueles fixados em decorrência da extinção do feito relativamente aos demais. Conquanto a agravante tenha realizado o pagamento de R$ 3.200,00 em favor da patrona LORRAYNE (cumprimento de sentença n. 0704401-89.2024.8.07.0001), tal quantia corresponde tão somente à fração do crédito decorrente da extinção do processo em relação às rés MARIZA e PATRÍCIA. Não se trata, portanto, de pagamento extensível ao montante pertencente ao patrono de KARLA, ora agravado, cuja exclusão se deu por fundamento próprio e gerou direito autônomo à percepção de honorários sucumbenciais, conforme rateio igualitário definido na sentença e mantido sob a majoração posterior. Desse modo, não há falar em bis in idem, tampouco em excesso de execução, pois a cobrança veiculada nos autos do cumprimento de sentença de origem atém-se à fração que efetivamente cabe ao agravado, conforme título executivo judicial exequendo. Logo, não se verifica nesse exame prefacial a probabilidade do provimento do recurso interposto pela agravante, requisito indispensável ao deferimento da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator